Tribunal: CARF
Processo: 10437.720634/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2021
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais limitam-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão, não aproveitando o resultado destas a qualquer outra ocorrência, ainda que de idêntica natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, verificada a partir das informações prestadas pelo contribuinte e das informações constantes nos sistemas da RFB.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ARROLAMENTO DE BENS.
Não compete à instância julgadora se pronunciar quanto à validade do instituto do Arrolamento de Bens e Direitos
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível por determinação legal a incidência de multa de ofício, no percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, exigidos juntamente com o imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720634/2015-09
ACÓRDÃO
2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2021
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais limitam-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão, não
aproveitando o resultado destas a qualquer outra ocorrência, ainda que de
idêntica natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual, verificada a partir das informações prestadas
pelo contribuinte e das informações constantes nos sistemas da RFB.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos.
ARROLAMENTO DE BENS.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
2
Não compete à instância julgadora se pronunciar quanto à validade do
instituto do Arrolamento de Bens e Direitos
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível por determinação legal a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, exigidos juntamente com o imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo a depósitos bancários de origem não comprovada.
De acordo com a fiscalização e conforme consta no relatório da decisão de piso:
Não foi apresentada a escrituração da sociedade de advogados, que comprovasse
o oferecimento dos valores à tributação.
b) Depósitos/crédito de origem e natureza não comprovada – não ficou
comprovada a origem dos depósitos em contas bancárias para as quais o
contribuinte apresentou as seguintes justificativas: - valores recebidos pela venda
de imóveis de sua propriedade; - valores recebidos do Poder Judiciário para
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
3
posterior repasse aos clientes da sociedade de advogados da qual é sócio - não
apresentou a escrituração contábil, os contratos de prestação de serviços e os
recibos dos clientes; - valores recebidos da empresa CWI Com. de Bebidas /Schin
Leste Distribuidora de Bebidas para pagamento de processos trabalhistas. Não
foram apresentados os contratos de prestação de serviços, a escrituração contábil
e os recibos dos pagamentos; - valores de aluguéis de imóveis - não foram
apresentados os contratos, tampouco foi indicado na DIRPF valores de aluguéis; -
valores recebidos por serviços prestados – não foram apresentados os
comprovantes de rendimentos ou documento de quitação; - valores referentes a
transferências entre contas correntes – não foram indicadas as contas de origem
ou os comprovantes de depósitos; Os valores em reais foram apresentados nos
demonstrativos (Quadro de Resumo III e IV), no total de R$ 3.428.616,22.
No Termo de Verificação Fiscal, anexo da autuação, a fiscalização informou no
item Da Motivação, que com base nos registros eletrônicos da RFB, notadamente
a Declaração da Movimentação Financeira – DIMOF, constatou movimentação
financeira em 2011, em montante incompatível com os rendimentos declarados
no ajuste anual.
O contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas
correntes,
poupança
e
aplicações
financeiras
que
deram origem
às
movimentações financeiras no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, os informes
de rendimentos e a identificação de co-titulares, na hipótese de existir conta
conjunta. Foi solicitada a comprovação, mediante a apresentação de
documentação hábil/idônea coincidente em data e valores, a natureza e a origem
dos recursos creditados/depositados nas contas bancárias nas instituições
financeiras.
A partir da comparação efetuada entre os documentos apresentados e as
informações constantes nos sistemas da RFB, o contribuinte foi novamente
intimado, porém nada respondeu. Diante da ausência de manifestação, a
fiscalização com base na Lei Complementar 105/2001, encaminhou RMF –
Requisições de Movimentação Financeira para os Bancos ITAÚ/UNIBANCO,
Santander e Bradesco S/A.
Com base nas respostas das instituições bancárias, foram elaboradas planilhas
com os valores dos depósitos verificados e encaminhadas ao contribuinte para
que efetuasse a comprovação mediante a apresentação de documentação
hábil/idônea coincidente em datas e valores, a origem dos depósitos/créditos no
total de R$ 4.103.524,25 – nas contas bancárias de sua titularidade. Em
18/03/2015, apresentou somente cópias de contratos de prestação de serviços
advocatícios, pesquisas no portal da justiça relativa a processos em que atuou
como patrono, contrato de compra e venda de imóvel entre outros.
Relativamente
aos
documentos
faltantes,
apresentou
alegações
desacompanhadas de elementos de provas.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
4
Conforme referido, o contribuinte apontou na lista dos depósitos bancários
encaminhada as supostas origens. Informou não possuir conta conjunta com a
esposa – Mônica Mansor Garcia Silveira – CPF 273.134.068-19.
Conforme relatado, os bancos Itaú /UNIBANCO, Santander e Bradesco, em
resposta às RMFs encaminhadas, informaram a existência da co-titularidade .
Posteriormente, na resposta ao MPF – Diligência, Mônica Mansor Garcia Silveira
informou ter recebido via Banco ITAÚ, valores da empresa Palavra e Prece Editora
Ltda a título de salário, que foram informados em DIRPF. Quanto aos valores
lançados nas demais contas correntes em que era co-titular, afirmou serem
exclusivamente do autuado.
Após a impugnação o lançamento foi julgado procedente e o autuado apresentou
recurso alegando os mesmos argumentos de sua impugnação que conforme bem relatado na
decisão de piso em síntese foram:
- nulidade da autuação por quebra do sigilo bancário do contribuinte.
Afirmou ter atendido e colaborado com a fiscalização não se justificando a
arbitrariedade cometida pelo fisco; - que inexiste na legislação a obrigação do
contribuinte fornecer extratos bancários; - a Lei Complementar 105/2001 ao
autorizar a RFB a requisitar documentos aos bancos, desrespeitou CF/88, devendo
ser declarada inconstitucional. Entende ser inaceitável o lançamento fiscal com
base apenas em depósitos bancários; - em momento algum informou à
fiscalização não possuir conta conjunta com a esposa, mas sim o fato de ser o
responsável pela movimentação bancária; - afirmou ter justificado a
venda/aquisição de imóveis declarados; - o procedimento fiscal expôs os clientes,
que até então estavam respaldados pelo sigilo profissional. Em razão da violação
dos direitos profissionais do advogado a autuação deve ser considerada nula; -
alegou ausência de dolo/má-fé nas ações praticadas, uma vez que justificou as
entradas e saídas dos valores relacionados com a sua profissão;
Cita decisões judiciais;
- afirmou ser abusiva a multa aplicada. Alegou a vedação ao efeito de confisco,
não podendo ser aplicada interpretação literal do estabelecido no art. 150, da
CF/88; - quanto aos juros de mora (taxa SELIC), afirmou ser ilegal a sua aplicação
sobre o crédito tributário exigido. Citou o Rec.Esp.n 215.881/PR. - no tocante ao
Arrolamento de Bens e Direitos, alegou a incompetência da autoridade
administrativa para fixar a exigência com base em instrumento infralegal, fato que
ofendeu o Princípio da Estrita Legalidade.
Ao concluir suas razões, requereu: - a consideração dos argumentos
apresentados. Que seja reconhecida a improcedência e anulada a exigência fiscal.
Protestou pela apresentação de novos documentos e quesitos suplementares.
Indicou o endereço profissional para o recebimento de intimações. Juntamente
com a defesa o contribuinte apresentou instrumento de Procuração/
Substabelecimento. Cópia da autuação.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
5
Em 30/07/2015, o contribuinte apresentou pedido de juntada de documentos aos
autos. Foram anexadas cópias dos seguintes documentos: Comunicado no 858451
da RFB, datado em 23/07/2015, e manifestação de fls. 465/466 acerca da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da impugnação
apresentada.
Consta às fls. 501, Termo de Análise de Solicitação de Juntada de documentos.
Foram anexados aos autos os seguintes documentos: (cópias) Ofício no 040/2018
– 1o Tabelionato Notas e Protestos Fabio Nougalli Bragança Paulista, Escritura de
Venda e Compra (Livro no 1.261) – Primeiro Translado pág. 308 (fls. 524 a 530). O
documento informa a alienação de bem arrolado pela fiscalização – processo no
10437.720809/2015-70 – Arrolamento de Bens.
Aduz ser irregular a tributação com base exclusiva em depósitos bancários, que não
houve dolo, fraude ou simulação e que deveria ser aplicado o princípio do in dúbio pró
contribuinte.
Contesta o arrolamento de bens e da multa aplicada.
Ao fim requer o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Em que pese o inconformismo do recorrente, não vislumbro qualquer reparo a ser
feito na autuação bem como na decisão guerreada, razão pela qual, nos termos do art, 114 do
RICARF, peço vênia para adotar as razões e fundamentos da decisão de primeira instância para
decidir:
Preliminares Inicialmente refira-se que, no tocante à nulidade do lançamento
alegada, cabe destacar que as hipóteses de nulidades previstas no Processo
Administrativo Fiscal (PAF)
são apenas para os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e para os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente, ou com preterição
do direito de defesa, a saber:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (...)”
No caso em apreço, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal, no uso das suas atribuições, perfeitamente identificado pelo
nome, matrícula e assinatura em todos os atos, no decorrer da fiscalização.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
6
Destaque-se o fato de terem sido observados todos os requisitos necessários,
previstos no artigo 10, do Dec. 70.235/1972, abaixo transcrito:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias; VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo
ou função e o número de matrícula.” Observe-se que os fatos que deram suporte
ao lançamento foram adequadamente descritos bem como os procedimentos
adotados durante o curso da ação fiscal.
Foram descritas as irregularidades apuradas, a fundamentação legal embasadora
e reconstituída/apurada a base de cálculo do imposto.
Destaque-se, também, que a autuação está acompanhada de todos os elementos
indispensáveis à comprovação da infração à legislação tributária, tendo atendido
a todos os requisitos legais.
O contribuinte protestou na impugnação, por ocasião dos requerimentos, pela
apresentação de novos documentos e quesitos suplementares. Convém referir ser
na fase da defesa a oportunidade para o autuado apresentar os esclarecimentos e
provas que entender necessários, que comprovem suas alegações, à luz da
legislação tributária.
No caso presente, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com
observância do disposto na legislação tributária, tendo o contribuinte, ao
apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como
previsto no art. 14, do Dec. no 70.235/1972. Conforme verifico, nenhum
procedimento administrativo dificultou ou impediu a apresentação da defesa,
nem tampouco, a comprovação das alegações propostas, não tendo sido violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal. Diante do exposto, rejeito
a preliminar de nulidade apresentada.
O contribuinte solicitou que as intimações sejam realizadas no endereço
profissional indicado na impugnação. Refiro que o pedido não pode ser atendido.
Nessa fase do procedimento as intimações são feitas por via postal, na forma
estabelecida no art. 23, II, do Dec. n° 70.235/72, que determina o endereçamento
para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, que é o endereço informado
na última Declaração de Ajuste Anual.
(...) omissis
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
7
Da constitucionalidade do acesso aos dados bancários pela autoridade fiscal
Segundo alegou o autuado, ao requisitar às instituições financeiras os dados
bancários, o fisco violou os direitos profissionais do advogado em detrimento dos
clientes, importando em ato arbitrário e inconstitucional.
Inicialmente refiro que a autoridade julgadora de 1a instância administrativa tem
o dever de observar as normas legais e os atos editados pela RFB, conforme
estabelecido no art. 116 da Lei no 8.112/90 e no art. 7o, V, da Portaria MF no
341/2011, disciplinadora da constituição das turmas e do funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, dispositivos reproduzidos a
seguir:
Lei no 8.112/1990:
“Art. 116. São deveres do servidor: (...)
III – observar as normas legais e regulamentares;” Portaria MF no 341/2011:
“Art. 7o São deveres do julgador: (...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.”
A autoridade administrativa por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou a aspectos de
sua validade. Dessa forma, não cabe a essa Turma de Julgamento, analisar a
constitucionalidade dos artigos da Lei Complementar 105/2001, que autorizou o
acesso às informações sobre movimentação financeira às autoridades tributárias
da União, tampouco afastar a sua aplicação. Cumpre observar que a
constitucionalidade dos dispositivos legais em discussão já foi objeto de análise
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2859-DF, que concluiu pela sua
constitucionalidade.
Portanto, conforme entendimento consagrado, o acesso a dados bancários pela
autoridade fiscal não necessita de autorização judicial, não se podendo falar em
quebra do direito constitucionalmente garantido à privacidade. Cabe à autoridade
fiscal, que tiver acesso a essas informações, guardar o sigilo dos dados sob risco
de responsabilização funcional/criminal.
Jurisprudência
Relativamente às decisões administrativas e judiciais citadas na defesa, esclarece-
se que a eficácia dos acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão, não aproveitando o
resultado das decisões a qualquer outra ocorrência, ainda que de idêntica
natureza.
Mérito
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
8
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica do trabalho sem vínculo
empregatício A fiscalização constatou ter sido omitido pelo notificado no ajuste
anual o total de R$ 583.451,33. O valor é composto por depósitos ocorridos em
2011, no banco ITAÚ R$ 508.346,29 e, R$ 75.105,04 no banco BRADESCO S/A. De
acordo com o relatório os valores foram recebidos pelo autuado das empresas
AGC Telecom, Copy Supply e Quarentena e Três Graus Modas. Esses valores foram
considerados de origem identificada, porém não foram declarados pelo
contribuinte no ajuste anual do exercício 2012. Também não foi apresentada a
contabilidade da sociedade dos advogados da qual o contribuinte é sócio, que
poderia demonstrar que esses rendimentos já haviam sido oferecidos à
tributação.
Destaque-se que nos termos dos arts. 37 e 38 do RIR/99, aprovado pelo Dec.
3.000/99, a tributação independe da denominação dos rendimentos recebidos
pelos contribuintes. Esses dispositivos consolidam as disposições gerais, que
tratam da forma da tributação sobre os rendimentos, motivo, porque é
conveniente registrá-los:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
(...)
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Conforme já referido, a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma
e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Assim, considerando a ocorrência dos depósitos nas contas das instituições
bancárias já referidas e a não comprovação por parte do contribuinte de tê-los
oferecido à tributação em momento antecedente ao lançamento e, considerando
à omissão desses rendimentos no ajuste anual, deve ser mantido lançamento na
forma realizada pela fiscalização.
Depósitos bancários de origem não comprovada – omissão
Ficou constatado pela fiscalização a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito nos Bancos BRADESCO S/A, c/c no
131510, Itaú c/c no 32561 e Real/SANTANDER c/c no 84709, no total de R$
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
9
3.428.616,22. Conforme demonstrado, foram depositados mensalmente valores,
ao longo do ano calendário 2011, cuja origem não foi comprovada pelo autuado.
Quanto à ocorrência de depósitos bancários sem comprovação de origem,
convém referir o disposto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, que conjugado com
o art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, estabelecem:
“Art.42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)” Lei no 9.481, de
1997:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
10
“Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.”
Como se observa, nos dispositivos legais acima transcritos, ficou estabelecida uma
presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-a ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo
prova em contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Uma vez formalizada a omissão de rendimentos com base na referida presunção,
resta ao interessado, demonstrar individualizadamente que os valores
depositados são referentes a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não
tributável ou, que será tributada após ser identificada.
Conforme referido no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização efetuou o
lançamento dos valores omitidos - Omissão de Rendimentos Caracterizados por
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, com base nos seguintes
argumentos:
(...)
Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, o que segue:
- A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido valores pela venda de
imóveis de sua propriedade , uma vez que não foram apresentadas as escrituras e
os recibos.
- A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido valores perante o Poder
Judiciário para posterior repasse aos clientes da sociedade de advogados da qual é
sócio, uma vez que não foram apresentados os contratos de prestação de serviços,
os comprovantes de depósitos efetuados aos clientes e a escrituração contábil do
escritório contábil. - A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido valores da
empresa CWI Comércio de Bebidas /Schin Leste Distribuidora de Bebidas para
pagamento de processos trabalhistas, uma vez que não foram apresentados os
contratos de prestação de serviços e a escrituração contábil e os recibos dos
pagamentos efetuados nos processos trabalhistas.
- A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido valores pela locação de
iimóvel, uma vez que não foram apresentados o contrato de locação do imóvel
bem como a indicação, na DIRPF, onde tais rendimentos foram oferecidos à
tributação. - Alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido valores por sua
atividade laboral, uma vez que não foram apresentados os recibos, contratos,
holerits, ou qualquer outro documento para comprovar o alegado. - Alegação
dada pelo fiscalizado que teria efetuado transferências entre contas do
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
11
contribuinte, uma vez que não foram indicadas as contas de origem ou
comprovante de depósitos.
(...)
Além dos depósitos cujas justificativas acima não foram consideradas pela
fiscalização, todos os demais depósitos para os quais o contribuinte não
apresentou justificativa mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos, foram considerados sem comprovação, caracterizados como omissão de
rendimentos. Os valores foram relacionados/identificados na planilha de fls. 376
do Termo de Verificação Fiscal.
Constatada a existência de ingressos bancários sem a respectiva comprovação de
origem, a autoridade fiscal está autorizada a formalizar o lançamento por infração
à legislação tributária.
Acrescente-se que, porém, meio dos diversos Termos de Intimações Fiscais, o
contribuinte foi intimado a comprovar mediante documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos depositados/creditados
nas contas bancárias, porém nada foi apresentado além justificativas
desacompanhadas de provas, tendo apontado na lista dos depósitos bancários
encaminhada pela fiscalização as supostas origens. Diante do exposto, deve ser
mantida a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
bancária sem a devida comprovação de origem mediante documentação hábil.
Verifico não ter sido apresentado juntamente com a defesa elementos de prova
das alegações.
Multa de Ofício/Juros de mora
Com relação à exigência da multa de ofício considerada ilegal pelo autuado, cabe
destacar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe
da intenção do agente. Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do RIR/99). No que diz respeito à
multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre multas
aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
12
Da leitura do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja,
resultante de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção. Desta
forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício constante no lançamento formalizado por meio da presente notificação.
Quanto aos juros de mora lançados, têm como fundamento legal o disposto no
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, cuja transcrição é a seguinte:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
3o Sobre o do imposto devido, apurado por meio de lançamento fiscal, incidirão
juros de mora calculados à taxa SELIC a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação dos
juros de mora em razão da determinação legal.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por
força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN.
Em que pese os argumentos da impugnante, na esfera administrativa não é
permitido reduzir ou afastar a cobrança da multa de ofício, juros de mora por não
existir amparo legal para tal procedimento. Diante do exposto, verifico que o
lançamento não merece reparo nesse sentido.
Relativamente ao Arrolamento de Bens e Direitos realizado pela fiscalização, deve
ser destacado que não compete a esta instância julgadora se pronunciar quanto à
validade desse Instituto. De acordo com o disposto no art. 212 do Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125/09, estão
definidas as competências das DRJ’s (Delegacias de Julgamento).
Todavia, cabe referir que o Arrolamento de Bens e Direitos está previsto art. 7o,
da IN SRF no 264/02, sendo, portanto, um instrumento legal de acompanhamento
do patrimônio do sujeito passivo, utilizado pela Fazenda Pública, no intuito de
preservar o crédito tributário lavrado.
Diante do exposto, entendo que o presente lançamento fiscal não merece reparo.
Como visto acima, a decisão guerreada rebate e justificou robustamente os motivos
pela manutenção da presente autuação.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720634/2015-09
13
Ante ao exposto:
Voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e no
mérito Negar-lhe Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 608
DF CARF MF
Original